Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Preliminar rejeitada.
2 – Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3 – No caso, o Autor/Apelado contratou, por intermédio da segunda requerida, empréstimo com o Banco Apelante (Banco PAN), com a promessa de quitação, com redução de valor, das parcelas de empréstimo consignado que o Autor mantém junto a outra instituição (Banco Alfa – terceiro estranho ao Feito). Realizado o depósito do montante na conta bancária do Autor, o valor foi por ele transferido para a conta da empresa MAXTER, atualmente denominada CREDBRAZ, que se apropriou do numerário e não realizou a prometida quitação do antigo empréstimo consignado que o Autor mantém com o terceiro (Banco Alfa).
4 – A situação em questão não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária do Banco/Apelante, uma vez que se cuida de fortuito externo e, assim, houve o rompimento do nexo de causalidade, a exemplo do que ocorre nos casos em que o consumidor fornece o cartão bancário e a senha para o estelionatário ou das vítimas do golpe do bilhete premiado. Assim, incide ao caso o art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
5 – A análise das circunstâncias do caso concreto revela que era impossível ao Banco/Apelante obstar a ocorrência de prejuízo ao Autor/Apelado, haja vista que o dano decorreu exclusivamente de ação criminosa da segunda Ré que, com seu ardil, convenceu o Autor a transferir-lhe a integralidade do valor obtido com o empréstimo consignado, sob a promessa de futura redução do valor das parcelas de empréstimo anterior.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida.